Tribunal: STF
Processo: RHC 210590
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Claudia Gaspar, Donizeti dos Santos Gonçalves, Reginaldo Fernandes de Jesus e Luiz Henrique de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal. 



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    3. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação. 



    4. O acolhimento da tese recursal de que não foi provado o vínculo estável e permanente do agravante com outras pessoas no reiterado comércio ilícito de drogas, a ensejar a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 677.885 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pleiteia “seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para absolver Ana Cláudia Gaspar e Donizeti dos Santos Gonçalves da imputação do art. 33, caput da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, VII do CPP e absolver Reginaldo Fernandes de Jesus e Luiz Henrique de Lima da imputação de associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, II, do CPP.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. 1. Havendo condenação com trânsito em julgado, não podem os tribunais superiores atuarem como instância revisional. Precedentes. 2. O pleito de absolvição dos réus por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não sendo constatadas teratologia ou ilegalidade flagrantes, demandariam indevido revolvimento do contexto fático-probatório, o que inviável em sede de habeas corpus. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça por meio do ofício n. 2114/2021-GP, observa-se que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a interposição do presente recurso (14/4/2021).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte recorrente.



          É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, por ausência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos ora recorrentes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC n. 184.590, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator